Tribunal: TJES
Processo: 0008951-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008951-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO IRREGULAR DECORRENTE DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORTE INDEVIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECÁLCULO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 130, IV, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ações de indenização e obrigação de fazer ajuizadas por
Samedil
em face de
EDP Espírito Santo Centrais Elétricas S/A
e
Engelmig Elétrica Ltda.
, em razão de suspensão indevida de energia elétrica e cobrança irregular de consumo recuperado. Sentença parcialmente procedente reconheceu falha na prestação do serviço da concessionária, condenando-a a refazer os cálculos de consumo conforme a regulamentação da ANEEL e ao pagamento de danos materiais de R$ 2.506,50, referentes à locação de gerador e combustível. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o recurso da EDP deveria ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade;
(ii) definir se a ligação irregular e o corte do fornecimento de energia decorreram de falha da concessionária ou de conduta da consumidora;
(iii) examinar a legalidade da condenação ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da interrupção do serviço;
(iv) analisar a metodologia adequada para o recálculo do consumo e o termo inicial do período de apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da EDP é conhecido, pois, ainda que repita argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (CF, art. 37, § 6º), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos independentemente de culpa, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

As provas dos autos evidenciam que a ligação tida por clandestina resultou de falha operacional da própria concessionária, que não instalou o medidor após o pedido de ligação. As telas sistêmicas unilaterais não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de falha do serviço.

O corte de energia elétrica, serviço público essencial, fundado em irregularidade atribuída indevidamente à consumidora, é ilegítimo e gera dever de indenizar pelos danos materiais comprovados.

Os gastos com locação de gerador e combustível (R$ 2.506,50), comprovados documentalmente, possuem nexo causal direto com a falha da concessionária, configurando dano material indenizável, sem caracterizar enriquecimento ilícito da autora.

Quanto ao recálculo do consumo, a metodologia determinada pela sentença, com base no art. 130, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010, é a que melhor se adequa ao caso, devendo ser considerados os fatores de carga e demanda aplicáveis à unidade de baixa tensão e à atividade de obra.

A metodologia apresentada pela autora, baseada em média de consumo posterior à regularização, não encontra respaldo regulamentar e foi corretamente rejeitada.

Mantém-se o período de apuração do consumo (maio/2017 a fevereiro/2018), pois não há prova inequívoca de ausência total de consumo anterior ao início formal das obras, sendo possível o uso residual de energia no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por ligação irregular originada de sua própria atuação.

O corte indevido do fornecimento de energia, sem comprovação de culpa do consumidor, gera dever de indenizar pelos prejuízos comprovados.

O recálculo de consumo em caso de irregularidade deve observar o art. 130, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010, considerando a classe e a atividade efetivamente desenvolvida.

É legítima a inclusão no período de cálculo do lapso entre a solicitação e o início formal das obras, quando não demonstrada a inexistência total de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008951-82.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
SADEMIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

APELADA/APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos em razão da Sentença (id 12161259) por meio da qual o Magistrado da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por Sademil, ora Apelante, em desfavor de EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas e Engelmig Elétrica Ltda -, Apelada/Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a incorreção das faturas apresentadas pela ré a título de consumo recuperado, bem como para condenar a ré a:

a)
elaborar novos cálculos para a recuperação de consumo da autora, levando em conta a consumidora ser, à época, consumidora de baixa tensão, bem como a atividade desenvolvida no local;

b)
a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.506,50 (dois mil quinhentos e seis reais e cinquenta centavos), referente as despesas com o aluguel do gerador de energia e de
combustível, bem como eventuais valores desembolsados, a este título,
até o cumprimento da decisão tutela de urgência deferida, em valor a apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 511); e

c)
obrigação de fazer consistente em promover a ligação de energia elétrica em média tensão no imóvel da autora, medida esta plenamente satisfeita em razão da liminar.

Sobre a condenação (item b) deverão incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que:
(1)
em outubro de 2017, iniciou a construção de novo empreendimento no município de Vila Velha-ES e que, para a realização das obras, requereu, em maio do mesmo ano, a ligação do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, com medição no local, tendo a demandada, logo no dia seguinte (6.5.2017), efetuado a ligação provisória;
(2)
iniciadas as obras, em fevereiro de 2018, constatou que não lhe foram entregues as faturas de consumo referentes aos meses anteriores, pelo que contatou a ré para envio das notas fiscais;
(3)
para sua surpresa, no dia 9 de fevereiro de 2018, após vistorias efetuadas no local, prestadores de serviço vinculados à ré detectaram o fornecimento de energia elétrica por acesso direto à rede, tendo lavrado, na ocasião, o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e efetuado a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
(4)
em virtude da injusta suspensão do fornecimento da energia elétrica foi proposta uma ação (processo nº 0008951-82.2018.8.08.0024), conexa a esta demanda, visando a reparação pelos danos materiais causados pela falha da prestação de serviço da Demandada.

A
SAMEDIL
afirma, em síntese, que:
(1)
requereu ligação de energia em baixa tensão, mas a Ré (EDP) realizou a ligação sem instalar o medidor;
(2)
a EDP suspendeu o fornecimento de energia após lavrar o TOI, imputando à Samedil a autoria da ligação irregular, o que foi reconhecido pela Sentença como falha da própria Concessionária;
(3)
foi obrigada a locar gerador e teve seus pedidos parcialmente atendidos para recálculo do consumo, mas a Sentença não acolheu seu cálculo, nem afastou o consumo do período pré-obra (Maio a Outubro de 2017).

A
EDP
busca demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando a validade de seus registros sistêmicos, a irresponsabilidade pela ligação irregular e a legalidade da cobrança integral do consumo recuperado na metodologia original, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

Os temas centrais da controvérsia recursal cingem-se, portanto, à responsabilidade pela ligação irregular e o corte indevido, à legalidade da condenação ao dano material, à metodologia de cálculo para recuperação do consumo não faturado e ao termo inicial da cobrança do consumo.

Inicialmente, a Apelada
Samedil
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela
EDP
por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que a Ré teria se limitado a repetir argumentos genéricos e isolados, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compulsando-se as razões recursais apresentadas pela
EDP
(ID 12161260), verifica-se que, apesar de utilizar em parte os argumentos lançados na contestação, a Apelante impugnou de forma específica os capítulos da Sentença que lhe foram desfavoráveis.

Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento.

Prosseguindo, a EDP busca, essencialmente, afastar a sua responsabilidade e o reconhecimento, expresso na sentença, de que
“a ligação tida por clandestina é, em verdade, fruto de falha na prestação do serviço da demandada”
. Para tanto, reitera que suas telas sistêmicas seriam prova idônea de que o veículo que compareceu ao local não era o responsável por este tipo de serviço e que o horário da suposta ligação provisória (01h00min da manhã) seria incompatível com as rotinas da concessionária, imputando a autoria da ligação irregular à Samedil ou a terceiros.

É cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público que fornecem serviços públicos essenciais, como é o caso da energia elétrica, é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo também aplicável, na relação com o usuário final, a sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 14, que estabelece para o fornecedor o dever de responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
.

O afastamento dessa responsabilidade apenas se opera mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou da inexistência do defeito, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu a contento no caso dos autos.

A Sentença corretamente destacou que seria inadmissível crer que a Samedil, após supostamente realizar uma ligação clandestina, acionaria a concessionária para instalar a ligação definitiva, sabendo que isso fatalmente levaria à descoberta do ilícito e às consequências adversas. Tal linha de argumentação demonstra uma clara contradição lógica.

Ademais, a alegação de que as telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de qualquer prova técnica corroborativa, seriam suficientes para infirmar a versão autoral e o reconhecimento da falha do serviço não merece acolhimento, como bem pontuado na sentença. Embora o avanço tecnológico permita a utilização de documentos eletrônicos como prova, é imperativo que a documentação unilateral do fornecedor de serviço público, especialmente quando desorganizada e
confusa
, não possua o condão de afastar robustos indícios de falha na prestação do serviço, máxime quando existe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A própria Apelada Samedil (ID 13909474) destacou as
inconsistências
das telas, que trazem dados desconexos, remetendo a terceiros alheios à lide, o que enfraquece, e não fortalece, a tese defensiva da concessionária.

Portanto, o reconhecimento da Sentença de que a ligação irregular resultou de falha na prestação do serviço da própria demandada, que não cumpriu o requerimento autoral de instalação de medidor, encontra respaldo na análise fática e na aplicação da regra da responsabilidade objetiva.

A
EDP
também impugna a condenação ao pagamento dos danos materiais (R$ 2.506,50 com locação de gerador e combustível, além de valores a serem apurados em liquidação), argumentando a ausência de ato ilícito.

Uma vez mantida a conclusão de que a
EDP
foi responsável pela falha na ligação e que o corte subsequente foi ilegítimo, exsurge o dever de reparar os danos diretamente decorrentes dessa conduta.

Os danos materiais sofridos pela Samedil, relativos aos gastos com o aluguel do gerador e combustível, foram devidamente comprovados nos autos (fls. 77/85). Tais despesas refletem o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da concessionária (falha na ligação e corte indevido do serviço essencial) e o prejuízo experimentado pela Apelada, que precisou garantir a continuidade das obras de seu novo empreendimento. Não há que se falar em enriquecimento indevido da Samedil, pois os valores consistem em mero ressarcimento de despesas emergentes.

Destarte, a condenação ao pagamento dos valores comprovadamente gastos com a locação do gerador e combustível, no importe nominal de R$ 2.506,50 (dois mil quinhentos e seis reais e cinquenta centavos), além dos valores a serem apurados em liquidação, merece ser integralmente mantida.

No que diz respeito à metodologia de cálculo e revisão do débito, ambas as partes apresentaram irresignação (RECURSOS DA SAMEDIL E DA EDP).

A Sentença declarou a incorreção das faturas apresentadas pela EDP a título de consumo recuperado (R$ 63.267,63) e condenou a concessionária a elaborar novos cálculos considerando a unidade consumidora como de baixa tensão e a atividade desenvolvida no local como obra.

A Samedil, por sua vez, na Apelação de ID 12161263, defende que a Sentença errou ao não acolher o cálculo por ela apresentado (R$ 3.744,53), que utilizou a média de consumo diário de períodos posteriores à regularização. A Sentença rejeitou essa metodologia por considerar que os valores se referiam a meses posteriores à remoção da ligação irregular, quando a obra já estava em estágio avançado, e por não encontrar respaldo na regulamentação da ANEEL.

O critério regulamentar aplicável, conforme o princípio
tempus regit actum
e o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é estabelecido no Artigo 130, que define métodos sucessivos para a recuperação da receita em caso de procedimento irregular.

O Juízo
a quo
corretamente identificou que a única hipótese regulamentar aplicável à situação dos autos é a prevista no inciso IV do referido artigo, que determina a apuração dos consumos
“por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se [...] para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares”
.

Ao determinar que o recálculo seja feito utilizando os fatores de carga e demanda, mas levando em conta a baixa tensão (confirmada pelo laudo pericial como suficiente para atender às necessidades da obra) e a atividade de obra, a Sentença promoveu o equilíbrio necessário.

A metodologia unilateral apresentada pela Samedil, baseada em consumo de meses posteriores, não se harmoniza com a norma técnica e poderia gerar distorções, motivo pelo qual a rejeição do cálculo de R$ 3.744,53 pelo Juízo Singular se mostra acertada. Não cabe a este Tribunal acolher cálculo que não encontra previsão regulamentar ou que utilize dados de período diverso sem a devida adequação técnica.

A determinação de recálculo com base no Artigo 130, IV, da RN 414/2010, atenta à realidade da unidade consumidora (baixa tensão e atividade de obra), deve ser mantida.

Por fim, a Samedil busca, ainda, no seu recurso, a supressão do período compreendido entre maio de 2017 e outubro de 2017 do cálculo de recuperação de consumo, sob a alegação de que as obras somente tiveram início em 09 de outubro de 2017, e que o imóvel estava desocupado no período anterior, não havendo consumo de energia elétrica, ou, no mínimo, que esse consumo não pode ser atribuído à Apelante.

O Juízo de primeiro grau enfrentou essa questão e concluiu que o simples fato de a Autora ter apresentado o pedido de fornecimento de energia em
maio de 2017
, aliado à conclusão do
expert
de que o início das obras não é o único requisito para constatar o uso de energia (uma simples lâmpada acesa no canteiro já geraria consumo), permite a
presunção
de que houve o consumo regular de energia desde a disponibilização da ligação, que é data
incontroversa
. O laudo pericial (fl. 591) expressamente consignou a possibilidade de uso de iluminação temporária na obra ou no canteiro de obras, o que não foi afastado por prova robusta apresentada pela Samedil.

Não há documentação nos autos que demonstre, de forma cabal e irrefutável, a total ausência de atividades ou de consumo residual no período compreendido entre a solicitação/ligação e o início formal da fase mais avançada da obra.

Neste ponto, o entendimento da Sentença está em consonância com a lógica dos fatos e a prova pericial, que indica a possibilidade de consumo desde o momento em que a energia se tornou disponível no local por solicitação da própria Samedil. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, notadamente a alegação de inexistência de consumo em um período onde a energia estava ligada, ainda que irregularmente.

Dessa forma, a manutenção do lapso temporal de maio de 2017 a fevereiro de 2018 para o recálculo do consumo é medida que se impõe, não merecendo provimento o recurso da Samedil neste particular.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos, mas
nego provimento
a ambos, mantendo integralmente a r. Sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do patrono da Autora (Samedil) para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (R$ 2.506,50 mais valores a serem apurados em liquidação), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.